Tribunal: TJSP
Processo: 1032332-04.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL - Sentença - Nulidade – Falta de fundamentação – Desacolhimento – Ofensa ao art. 489, § 1o, do CPC/2015 – Inocorrência – Fundamentação concisa suficiente para justificar as conclusões da julgadora – Preliminar repelida.
CONTRATO – Transporte aéreo – Diferenças tarifárias – Cobrança realizada pela companhia aérea contra a agência consolidadora na hipótese de cancelamento

Ementa:
PROCESSO CIVIL - Sentença - Nulidade – Falta de fundamentação – Desacolhimento – Ofensa ao art. 489, § 1o, do CPC/2015 – Inocorrência – Fundamentação concisa suficiente para justificar as conclusões da julgadora – Preliminar repelida.
CONTRATO – Transporte aéreo – Diferenças tarifárias – Cobrança realizada pela companhia aérea contra a agência consolidadora na hipótese de cancelamento de um dos trechos por ela emitidos, em relação ao preço do trecho singular – Admissibilidade – Ré demonstra que a cobrança está fundada nas regras da IATA, associação interacional à qual ambas as partes aderiram – Autora (associação de agências consolidadoras) não se desincumbiu do ônus da prova de que há abuso de direto e prática sistêmica a justificar o alegado desequilíbrio contratual – Inaplicabilidade do CDC – Possibilidade, contudo, de apuração casuística de eventual cobrança irregular – Ação de obrigação de não fazer julgada improcedente – Admissibilidade - Sentença preservada.
HONORÁRIOS RECURSAIS - Cabimento – Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para R$ 3.000,00, em observância ao art. 85, §§ 2o, 8o e 11, do CPC/2015.
Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000107018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032332-04.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA
DOS
CONSOLIDADORES
DE
PASSAGENS AÉREAS E SERVIÇOS DE VIAGENS, é apelado
LUFTHANSA - DEUTSCHE LUFTHANSA AG.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO No: 43097
APEL.No: 1032332-04.2017.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
APTE. : Associação Brasileira dos Consolidadores de Passagens Aéreas e
Serviços de Viagens
APDA. : Lufthansa - Deutsche Lufthansa Ag
SENTENÇA DA JUÍZA: Daniela Mie Murata Barrichello
PROCESSO CIVIL - Sentença - Nulidade Falta
de fundamentação Desacolhimento Ofensa ao
art. 489, § 1o, do CPC/2015 Inocorrência
Fundamentação concisa suficiente para justificar
as conclusões da julgadora Preliminar repelida.
CONTRATO
Transporte aéreo
Diferenças
tarifárias Cobrança realizada pela companhia
aérea contra a agência consolidadora na hipótese
de cancelamento de um dos trechos por ela
emitidos, em relação ao preço do trecho singular
Admissibilidade Ré demonstra que a cobrança
está fundada nas regras da IATA, associação
interacional à qual ambas as partes aderiram
Autora (associação de agências consolidadoras)
não se desincumbiu do ônus da prova de que há
abuso de direto e prática sistêmica a justificar o
alegado
desequilíbrio
contratual

Inaplicabilidade
do
CDC

Possibilidade,
contudo, de apuração casuística de eventual
cobrança irregular Ação de obrigação de não
fazer julgada improcedente Admissibilidade -
Sentença preservada.
HONORÁRIOS RECURSAIS - Cabimento

Honorários
advocatícios
sucumbenciais
majorados para R$ 3.000,00, em observância ao
art. 85, §§ 2o, 8o e 11, do CPC/2015.
Recurso desprovido, com observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação de obrigação de não fazer e condenou a autora (ora
apelante) ao pagamento das custas, das despesas processuais e dos
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.
Sustenta a recorrente que a sentença é nula por falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

fundamentação e, no mérito, que é ilegal a cobrança da diferença tarifária
de suas associadas, assim como a jurisprudência reconhece ser ilegal a
cobrança do consumidor.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. A sentença está suficientemente motivada e atende
ao disposto no art. 489 do CPC/2015 e no art. 93, IX, da CF.
Ademais, a fundamentação sucinta ou concisa, mas que
indique com clareza os motivos que levaram o juiz a decidir como decidiu,
não é causa de nulidade (cf. AgRg no Ag 517.122/MG, rel. Min. Fernando
Gonçalves; REsp 412.951/SC, rel. Min. Laurita Vaz; REsp 434.489/RN,
rel. Min. Barros Monteiro; REsp 328.202/SP, rel. Min. Félix Fischer; REsp
447.622/PE, rel. Min. Paulo Medina; REsp 255.271/GO, rel. Min. César
Asfor Rocha e REsp 213.991/SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo).
Neste sentido:
“É claro que a fundamentação não precisa ser extensa
para ser uma verdadeira fundamentação. A concisão na verdade é uma
virtude, e em nada incompatível com as exigências do art. 489, § 1o do
Novo CPC. Nesse sentido elogiável o Enunciado 10 da ENFAM: 'A
fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação
e não acarreta a nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões
cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa'.” (cf. Daniel
Amorim Assumpção Neves, Manual de Direito Processual Civil, p. 330, 8a
edição, Editora JusPodivm, 2016).
O juiz não está obrigado a enfrentar todos os
argumentos deduzidos pelas partes, mormente quando aqueles que a
recorrente alega ter caracterizado omissão logicamente são rejeitados pelos
adotados como razão de decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

É a jurisprudência do STJ:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir
omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida. 3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre
o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400,
com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade
de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na
ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado,
ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas. 4. Percebe-
se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão
somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do
Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de
declaração rejeitados.” [cf. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra Diva
Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j.
08-6-2016].
Fica afastada a tese de nulidade da sentença.
2.2. A autora (uma associação civil de consolidadores
de passagens aéreas e serviços de viagens) sustenta que a companhia aérea
ré vem praticando condutas abusivas, consubstanciadas nas cobranças de
diferenças tarifárias relativas às hipóteses em que os seus clientes (agências
de viagens) adquirem, por meio de suas associadas, bilhetes de ida e volta
ao destino, mas utilizam apenas o voo de ida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

As agências consolidadoras emitem bilhetes para
agências de viagens que não têm capacidade técnico-financeira de
participar do mercado de emissão dos bilhetes junto às companhias aéreas,
por meio de uma associação internacional, a IATA (International Air
Transport Association).
Segundo a apelante, quando o consumidor final cancela
um dos trechos, e as partes estão submetidas ao Sistema BSP (Billing and
Settlement Plan) da IATA, a companhia aérea gera uma cobrança de
diferença entre o valor da venda originalmente realizada (ida e volta, por
exemplo) e o valor do trecho singular (só ida) que, por questões de
mercado, costuma ser mais caro quando comprado mais de um trecho.
Segundo ainda a recorrente, não poderia a companhia
repassar o risco do seu negócio à agência consolidadora, pois esta
suportaria os prejuízos daquela e ainda sofreria com o desequilíbrio
contratual, principalmente porque se não paga a cobrança realizada pela
companhia aérea no sistema, ela fica suspensa da IATA e do sistema BSP,
inviabilizando o prosseguimento de suas atividades econômicas.
A ré alega que as cobranças estão amparadas no
regulamento da IATA e que é dever das agências consolidadoras informar
às suas clientes (agências de viagem) quanto às regras tarifárias e que
“quando o próprio passageiro cancela o trecho de retorno, ou quando ele
não comparece para embarque (no show), a Ré não emite ADM contra a
agência emissora do bilhete. A ADM é emitida somente quando a agência
credenciada à IATA, como é a Consolidadora, cancela o trecho”.
As regras da IATA invocadas são as Resoluções 830a e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

850m, que preveriam expressamente a possibilidade de cobrança da
“diferença entre o preço de passagem aplicado e o preço da passagem
aplicável ao serviço de acordo com as tarifas dos Membros”. Foram
juntadas aos autos as respectivas traduções juramentadas (cf. fls. 184-188).
Em réplica, a autora insiste que as cobranças são
realizadas quando o cancelamento de trecho é realizado pelo consumidor
final.
Foi ouvida a informante Silvia Schneider, que trabalha
para a ré-apelada, cujo depoimento foi sumarizado pela sentença:
“Esclareceu que a ADM é emitida quando se verifica
uma desconformidade de reserva e de tarifa regras criadas pela IATA
tratando-se de uma regra aplicável no mundo inteiro. Explicou que há
tarifas promocionais com mais restrições, em que há obrigação do
passageiro voar ida e volta. Caso o cancelamento de retorno seja
genuinamente cancelado pelo passageiro, em razão de um imprevisto, não
há cobrança de diferença de tarifa por tipo de passagem. A regra criada
pela IATA foi criada para que a compra da passagem reflita a real
vontade do passageiro.” (cf. fl. 316).
A juíza da causa entendeu então que “a apuração do
cabimento da cobrança da diferença tarifária é casuística, pois depende de
elucidação de boa ou má-fé dos envolvidos na compra da passagem, não
sendo possível concluir-se que há prática abusiva generalizada por parte
da requerida a ser coibida”.
Com razão.
Preliminarmente,
não
ficou
evidenciada
a
hipossuficiência alegada pela autora a ponto de transmitir o ônus
probatório dos fatos controversos à ré-apelada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Ela mesma afirmou em sua petição inicial que
“concentra hoje, por meio de seus membros, aproximadamente 50%
(cinquenta por cento) do mercado de distribuição de passagens aéreas no
Brasil. Esse mercado representa atualmente 1,7% (um inteiro e setenta
centésimos por cento) do PIB do País, com possibilidade de atingir 2%
(dois por cento).”. Logo, ela poderia ter carreado aos autos elementos
informativos que demonstrassem que a prática da ré, objeto do pleito
de obrigação de não fazer, era sistêmica e recorrente, e que ocorria
mesmo nos casos em que o consumidor final deu causa ao
cancelamento do trecho.
As provas que acompanharam a petição inicial são,
contudo, insuficientes para tanto (cf. fls. 91-112) e a cobrança da diferença
tarifária não pode ser considerada aprioristicamente indevida, pois está
fundada nos termos regulamentares da IATA (embora a apelante
negue que a prática tenha respaldo, ela não esclareceu nem impugnou
as resoluções juntadas com a contestação, limitando-se a afirmar que é
prática usualmente aceita no mercado). E as associadas da autora
aderiram àqueles termos para que tivessem acesso à emissão de
bilhetes aéreos, que é sua atividade econômica.
Não se desconhece que a jurisprudência nacional rejeita
a penalização do consumidor pelo uso de apenas um dos trechos
contratados com as companhias aéreas.
Em tal linha, aliás, decidiu o STJ:
“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO DE
PASSAGEIROS. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DO TIPO IDA E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOLTA. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO E UNILATERAL DO
TRECHO DE VOLTA, TENDO EM VISTA A NÃO UTILIZAÇÃO DO
BILHETE DE IDA (NO SHOW). CONDUTA ABUSIVA DA
TRANSPORTADORA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 51, IV, XI, XV, E § 1o,
I, II E III, E 39, I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
RESSARCIMENTO
DAS
DESPESAS
EFETUADAS
COM
A
AQUISIÇÃO DAS NOVAS PASSAGENS (DANOS MATERIAIS).
FATOS QUE ULTRAPASSARAM O MERO ABORRECIMENTO
COTIDIANO.
DANOS
MORAIS
CONFIGURADOS.
RECURSO
ESPECIAL PROVIDO. 1. A controvérsia instaurada neste feito consiste
em saber se configura conduta abusiva o cancelamento automático e
unilateral, por parte da empresa aérea, do trecho de volta do passageiro que
adquiriu as passagens do tipo ida e volta, em razão de não ter utilizado o
trecho inicial. 2. Inicialmente, não há qualquer dúvida que a relação
jurídica travada entre as partes é nitidamente de consumo, tendo em vista
que o adquirente da passagem amolda-se ao conceito de consumidor, como
destinatário final, enquanto a empresa caracteriza-se como fornecedora do
serviço de transporte aéreo de passageiros, nos termos dos arts. 2o e 3o do
Código de Defesa do Consumidor - CDC. Dessa forma, o caso em
julgamento deve ser analisado sob a ótica da legislação consumerista, e não
sob um viés eminentemente privado, como feito pelas instâncias ordinárias.
3. Dentre os diversos mecanismos de proteção ao consumidor estabelecidos
pela lei, a fim de equalizar a relação faticamente desigual em comparação
ao fornecedor, destacam-se os arts. 39 e 51 do CDC, que, com base nos
princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva, estabelecem,
em rol exemplificativo, as hipóteses, respectivamente, das chamadas
práticas abusivas, vedadas pelo ordenamento jurídico, e das cláusulas
abusivas, consideradas nulas de pleno direito em contratos de consumo,
configurando nítida mitigação da força obrigatória dos contratos (pacta
sunt servanda). 4. A previsão de cancelamento unilateral da passagem de
volta, em razão do não comparecimento para embarque no trecho de ida
(no show), configura prática rechaçada pelo Código de Defesa do
Consumidor, nos termos dos referidos dispositivos legais, cabendo ao
Poder Judiciário o restabelecimento do necessário equilíbrio contratual.
4.1. Com efeito, obrigar o consumidor a adquirir nova passagem aérea para
efetuar a viagem no mesmo trecho e hora marcados, a despeito de já ter
efetuado o pagamento, configura obrigação abusiva, pois coloca o
consumidor em desvantagem exagerada, sendo, ainda, incompatível com a
boa-fé objetiva, que deve reger as relações contratuais (CDC, art. 51, IV).
Ademais, a referida prática também configura a chamada "venda casada",
pois condiciona o fornecimento do serviço de transporte aéreo do "trecho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

de volta" à utilização do "trecho de ida" (CDC, art. 39, I). 4.2. Tratando-se
de relação consumerista, a força obrigatória do contrato é mitigada, não
podendo o fornecedor de produtos e serviços, a pretexto de maximização
do lucro, adotar prática abusiva ou excessivamente onerosa à parte mais
vulnerável na relação, o consumidor. 5. Tal o quadro delineado, é de rigor
a procedência, em parte, dos pedidos formulados na ação indenizatória a
fim de condenar a recorrida ao ressarcimento dos valores gastos com a
aquisição da segunda passagem de volta (danos materiais), bem como ao
pagamento de indenização por danos morais, fixados no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), para cada autor. 6. Recurso especial provido.”
(cf. REsp 1699780/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
j. 11-9-2018).
“RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535
DO CPC/1973. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS.
TRECHOS DE IDA E VOLTA ADQUIRIDOS CONJUNTAMENTE.
NÃO COMPARECIMENTO DO PASSAGEIRO PARA O TRECHO DE
IDA (NO SHOW). CANCELAMENTO DA VIAGEM DE VOLTA.
CONDUTA
ABUSIVA
DA
TRANSPORTADORA.
FALTA
DE
RAZOABILIDADE. OFENSA AO DIREITO DE INFORMAÇÃO.
VENDA CASADA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS DEVIDA. 1. Não há falar em ofensa ao art. 535 do CPC/1973, se
a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem,
que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte recorrente. 2. É abusiva a prática comercial
consistente no cancelamento unilateral e automático de um dos trechos da
passagem aérea, sob a justificativa de não ter o passageiro se apresentado
para embarque no voo antecedente, por afrontar direitos básicos do
consumidor, tais como a vedação ao enriquecimento ilícito, a falta de
razoabilidade nas sanções impostas e, ainda, a deficiência na informação
sobre os produtos e serviços prestados. 3. Configura-se o enriquecimento
ilícito, no caso, no momento em que o consumidor, ainda que em
contratação única e utilizando-se de tarifa promocional, adquire o serviço
de transporte materializado em dois bilhetes de embarque autônomos e vê-
se impedido de fruir um dos serviços que contratou, o voo de volta. 4. O
cancelamento da passagem de volta pela empresa aérea significa a
frustração da utilização de um serviço pelo qual o consumidor pagou,
caracterizando, claramente, o cumprimento adequado do contrato por uma
das partes e o inadimplemento desmotivado pela outra, não bastasse o
surgimento de novo dispêndio financeiro ao consumidor, dada a
necessidade de retornar a seu local de origem. 5. A ausência de qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

destaque ou visibilidade, em contrato de adesão, sobre as cláusulas
restritivas dos direitos do consumidor, configura afronta ao princípio da
transparência (CDC, art. 4o, caput) e, na medida em que a ampla
informação acerca das regras restritivas e sancionatórias impostas ao
consumidor é desconsiderada, a cláusula que prevê o cancelamento
antecipado do trecho ainda não utilizado se reveste de caráter abusivo e
nulidade, com fundamento no art. 51, inciso XV, do CDC. 6. Constando-se
o condicionamento, para a utilização do serviço, o pressuposto criado para
atender apenas o interesse da fornecedora, no caso, o embarque no trecho
de ida, caracteriza-se a indesejável prática de venda casada. A abusividade
reside no condicionamento de manter a reserva do voo de volta ao
embarque do passageiro no voo de ida. 7. Ainda que o valor estabelecido
no preço da passagem tenha sido efetivamente promocional, a empresa
aérea não pode, sob tal fundamento, impor a obrigação de utilização
integral do trecho de ida para validar o de volta, pelo simples motivo de
que o consumidor paga para ir e para voltar, e, porque pagou por isso, tem
o direito de se valer do todo ou de apenas parte do contrato, sem que isso,
por si só, possa autorizar o seu cancelamento unilateral pela empresa aérea.
8. Ademais, a falta de razoabilidade da prática questionada se verifica na
sucessão de penalidades para uma mesma falta cometida pelo consumidor.
É que o não comparecimento para embarque no primeiro voo acarreta
outras penalidades, que não apenas o abusivo cancelamento do voo
subsequente. 9. O equacionamento dos custos e riscos da fornecedora do
serviço de transporte aéreo não legitima a falta de razoabilidade das
prestações, tendo em vista a desigualdade evidente que existe entre as
partes desse contrato, anotando-se a existência de diferença considerável
entre o saneamento da empresa e o lucro excessivo, mais uma vez, às
custas do consumidor vulnerável. 10. Constatado o ilícito, é devida a
indenização por dano moral, arbitrado a partir das manifestações sobre a
questão pelas instância de origem. 11. Recurso especial a que se nega
provimento.” (cf. REsp 1595731/RO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, j. 14-11-2017).
Ocorre que as associadas da autora não são
consumidoras e estão sujeitas às regras privadas estabelecidas no
mercado.
E parte das razões recursais está fundada na legislação
consumerista, numa suposta responsabilidade objetiva e risco integral do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

negócio das companhias aéreas, o que não se coaduna com a relação
empresarial estabelecida entre as associadas da autora e a ré, que é
regulamentada tanto pelas regras de direito público relativas à aviação
civil, como pelas regras de direito privado estabelecidas pelas partes na
associação internacional que compõem.
Nem se há falar em presunção de má-fé da companhia
aérea ao realizar as cobranças, pois a comprovação de que o cancelamento
não violou as regras da IATA é obrigação da agência consolidadora, sendo
noticiado nos autos que há procedimento previsto para discussão das
cobranças realizadas.
Ao contrário, a tutela jurisdicional aqui pretendida, para
“que a Ré se abstenha de praticar cobrança de diferença tarifária relativa
ao passageiro que não utilizou a passagem de retorno, bem como que seja
condenada a devolução dos valores recebidos a esse título” (cf. fl. 11),
possibilitaria a exoneração de todas as hipóteses de cobrança, mesmo
aquelas possivelmente realizadas de má-fé, o que não pode ser admitido.
Nada impede, contudo, que os casos concretos sejam
submetidos ao Poder Judiciário, com a apuração de abuso da companhia
aérea na cobrança pelo Sistema BSP, não se tratando de hipótese de
arbitragem, mas de mero meio administrativo privado da IATA de tentativa
de solução das controvérsias.
Tal cenário não foge, portanto, da mesma conclusão da
juíza sentenciante, sendo improcedente esta ação de obrigação de não
fazer.
2.3. O art. 85, § 11, do CPC/2015, dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Ficam, pois, os honorários advocatícios definidos pela
sentença recorrida majorados de 10% do valor da causa (R$ 100,00) para
R$ 3.000,00, aplicando-se aqui também o § 8o do art. 85 do CPC/2015,
pois o valor atribuído à demanda é irrisório e não atende aos critérios do §
2o.
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso,
com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator